Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. A regra processual do art. 833, IV, do CPC visa proteger o patrimônio mínimo do executado e, nesse sentido, estabelece limites à satisfação da execução, dentre os quais está a de que a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de verba de natureza alimentar, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adéqua ao caso em exame.
2. De acordo com o entendimento do STJ, a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto, e desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso, os proventos de aposentadoria dos devedores não se mostram vultosos a ponto de autorizarem a penhora pretendida, principalmente quando se observa o alto valor do débito, superior a um milhão de reais.
4. Procede-se a um distinguishing para deixar de aplicar os precedentes do STJ, por não se vislumbrar, no caso em análise, circunstância que autorize a exceção à regra posta no art. 833, inc. IV do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.